Tribunal: STF
Processo: RE 228035
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO PELOS ATOS DOS JUÍZES. C.F., art. 37, § 6º.
I. - A
responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos
juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
II. - RE provido. Agravo
improvido.